Tribunal: TJSP
Processo: 2126894-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas corpus – Execução Penal – Prisão domiciliar pleiteada – Alegado grave perigo à saúde – Disseminação de Covid-19 – Requisitos para concessão do benefício não preenchidos – Situação que não pode conduzir a colocação indiscriminada de presos em liberdade – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2126894-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente NEDVALDO
FARIAS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 3a RAJ - BAURU/DEECRIM UR3.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126894-89.2020.8.26.0000 -Voto no 1132
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2126894-89.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pacte: NEDVALDO FARIAS
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DO DEPARTAMENTO DE
EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE BAURU DEECRIM 3a
RAJ SP
Habeas corpus Execução Penal Prisão domiciliar pleiteada
Alegado grave perigo à saúde Disseminação de Covid-19
Requisitos para concessão do benefício não preenchidos

Situação que não pode conduzir a colocação indiscriminada de
presos em liberdade Ordem denegada.
Voto no 1132
Alandeson de Jesus Vidal, Defensor Público,
impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de
NEDVALDO FARIAS, contra ato praticado pelo Juízo de Direito do
Departamento de Execuções Criminais da Comarca de Bauru DEECRIM 3a
RAJ SP, nos autos de Execução Criminal 0012385-02.2018.8.26.0502.
Pleiteia o impetrante, em suma, a
concessão da ordem a fim de que se determine a colocação do paciente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126894-89.2020.8.26.0000 -Voto no 1132
3
prisão albergue domiciliar; sustenta que o cenário de disseminação do
Covid-19 impõe ao paciente situação de grande risco.
A liminar foi indeferida e a autoridade
apontada como coatora prestou as informações (fls. 45/46 e 50).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento da ordem ou, se conhecida, por sua denegação (fls.
53/59).
É o relatório.
O paciente cumpre pena de 6 anos de
reclusão, atualmente em regime semiaberto, na Penitenciária II de Pirajuí
SP pela prática do crime de tráfico de drogas.
Formulou pedido de prisão albergue
domiciliar, sendo tal pleito indeferido (fls. 39/41).
Pretende o impetrante a cassação de
referida decisão com a consequente concessão do aludido benefício.
No entanto, é o caso de denegação da
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126894-89.2020.8.26.0000 -Voto no 1132
4
Inicialmente, observo que apreciação
do pedido de prisão albergue domiciliar só poderia ser feita, pela via recursal,
através de Agravo em Execução, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84.
O instrumento que se presta a assegurar
à liberdade de locomoção não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
ordinário.
Nesse sentido:
“O habeas corpus não é substitutivo de recurso
ordinário. A utilização promíscua do remédio heroico
deve ser combatida, sob pena de banalização da garantia
constitucional, tanto mais quando não há teratologia a
eliminar.” (HC 104308, Rel.: Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-123 DIVULG
28-06-2011).
Todavia, para que não se alegue
eventual prejuízo ao paciente, observo que, de fato, não faz jus à pretendida
benesse.
Anote-se que da decisão que indeferiu o
pedido de concessão de prisão albergue domiciliar, além da análise dos autos
de execução do sentenciado, não se divisa qualquer constrangimento ilegal
passível de ser sanado pelo writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126894-89.2020.8.26.0000 -Voto no 1132
5
Com a devida vênia, a mencionada
decisão está devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo
artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.
As
circunstâncias
pessoais
do
reeducando
foram detidamente examinadas, consignando-se que a
disseminação da Covid-19 e a presença de eventuais comorbidades não
podem, por si sós, conduzir a colocação do sentenciado em liberdade.
Estamos
diante
de
uma
situação
excepcionalíssima e, uma vez que não existem direitos constitucionais
absolutos, os direitos e garantias daqueles que se encontram reclusos não
podem se sobrepor aos dos demais cidadãos, de forma que ambos necessitam
ser devidamente sopesados.
Com efeito, a pandemia do novo
Coronavírus não pode ser utilizada para a sujeição da sociedade, já tão
debilitada pela limitação do confinamento social, a um perigo ainda maior.
No mais, não há dados concretos a
revelar algum foco do novo vírus nas penitenciárias paulistas, de modo que,
por ora, tal argumento não se mostra suficiente para a antecipação
indiscriminada de liberdade, ainda que o paciente pertença a grupo
considerado de maior vulnerabilidade.
Ademais,
tem
sido
amplamente
divulgado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126894-89.2020.8.26.0000 -Voto no 1132
6
Paulo que as unidades prisionais vêm se mobilizando para desenvolver ações
contra o Covid-19, tendo sido elaborado um manual com orientações para
evitar a proliferação do vírus no ambiente carcerário.
Além
disso,
em
parceria
com
prefeituras e instituições, as prisões estão sendo higienizadas. Algumas,
inclusive, já receberam caminhões-pipa para a lavagem de todo o espaço
prisional. Nas portas dos presídios foram colocadas caixas higienizadoras
para que as pessoas façam a limpeza dos calçados ao sair e ao entrar no local
de trabalho e, também, quando chegam para suas atividades, é feita a aferição
da temperatura.
Assim, uma vez adotadas medidas nos
estabelecimentos penais com vistas à preservação da saúde dos presos, não há
espaço para eventual ingerência do Poder Judiciário na Administração
Penitenciária.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito do Departamento
de Execuções Criminais da Comarca de Bauru DEECRIM 3a RAJ SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator